Tribunal: TCU
Processo: 015.469/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de obrigações constantes do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior para realização de curso de doutorado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Dulce Benigna Dias Alvarenga Baptista, beneficiária de bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em face do Acórdão 9355/2015-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer recurso de revisão, com base no art. 288 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).